Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-74.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701098-74.2018.8.07.0002 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VINICIUS BRASILEIRO RAMALHO PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO PELA TURMA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. ACÓRDÃO REVISTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do parcial provimento do Resp 1.850.975/DF interposto pelo apelante, que afastou a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 2. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 2.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 3. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 3.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional. 4.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda. 5. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono dos apelantes, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 5.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima terceira, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do apelado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao afastar os honorários advocatícios contratuais, violou os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, na medida em que a cobrança tem amparo legal e encontra-se respaldada pelo princípio da reparação integral, possuindo nítido caráter ressarcitório, integrando a reparação por perdas e danos devida por quem descumpriu a obrigação contratual. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028